Tribunal: STJ
Processo: 0117727-62.2016.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888989 - GO(2025/0098594-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCELO ROBERTO NUNES DA SILVA
EMBARGANTE
: JACQUELINE AURIDA SANTOS NOGUEIRA NUNES
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FLORÊNCIO DE MENDONÇA - GO025330
JOÃO VICTOR BRENNER - GO062781
EMBARGADO
: DORA LUCIA DE ARAUJO SILVA
EMBARGADO
: DORISLENE LUCIA DA SILVA MACHADO
EMBARGADO
: WASHINGTON JOSE DA SILVA
EMBARGADO
: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - ESPÓLIO
EMBARGADO
: WELLINGTON BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE FREITAS BARRETO - GO029102
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56656827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 42208335-b50b-4703-86a1-ac0ae2d326ad

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 42208335-b50b-4703-86a1-ac0ae2d326ad

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888989 - GO(2025/0098594-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCELO ROBERTO NUNES DA SILVA
EMBARGANTE
: JACQUELINE AURIDA SANTOS NOGUEIRA NUNES
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FLORÊNCIO DE MENDONÇA - GO025330
JOÃO VICTOR BRENNER - GO062781
EMBARGADO
: DORA LUCIA DE ARAUJO SILVA
EMBARGADO
: DORISLENE LUCIA DA SILVA MACHADO
EMBARGADO
: WASHINGTON JOSE DA SILVA
EMBARGADO
: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - ESPÓLIO
EMBARGADO
: WELLINGTON BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE FREITAS BARRETO - GO029102
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56240955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:56
Código de Controle do Documento: 49bcdbe1-98d8-4187-bdb7-002299a004be

Trata-se de embargos de declaração (fls. 566-568) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 559):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que não houve apreciação da controvérsia referente à
impossibilidade de se considerar válida a citação de pessoa que não faz parte do
processo, ainda que compareça de forma espontaneamente à audiência de
conciliação, registrando sua assinatura em ata.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fls. 573-577).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 561-563):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
Documento eletrônico VDA56240955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:56
Código de Controle do Documento: 49bcdbe1-98d8-4187-bdb7-002299a004be

modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do art. 1.022 e consequentemente do art. 334,
ambos do CPC.
Quanto à tese de vício na citação do cônjuge, a Corte local assim se
pronunciou (fls. 391-392):
Outrossim, cediço que em se tratando de composse entre cônjuges,
mostra-se necessária a citação dos cônjuges ocupantes, conforme
consignado no
§ 2°, da Lei Adjetiva Civil,
:
art. 73,
in verbis
[...]
Entretanto, o comparecimento espontâneo do cônjuge não citado nos
autos supre a exigibilidade de sua citação, nos termos do
§
art. 239,
1°, do Código de Processo Civil, afastando- se, assim, a alegação de
nulidade processual relativa à constituição válida de sua relação
processual, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
:
ad litteram
[...]
Na hipótese, infere-se que o Oficial de Justiça diligenciou até o imóvel
descrito na peça de estreia e logrou citar somente Marcelo Roberto
Nunes da Silva (mov. 03, p. 77), visto que Lucélia Nunes da Silva
Matias não mais residia no local, segundo informações prestadas pelo
único ocupante citado alhures (mov. 03, p. 78).
Destarte, apesar de naquela oportunidade não ter sido prestada
informação alguma a respeito da existência da composse imobiliária
envolvendo Jacqueline Aurida Santos Nogueira Nunes, tenho que ela
compareceu espontaneamente nos autos.
Mais precisamente na audiência de conciliação, designada para o dia
momento em que, na presença da conciliadora, firmou no
14/08/2017,
termo judicial a sua presença às 15h30 (mov. 03, p. 69).
Fato esse, aliás, confirmado nas razões recursais do apelo de mov.
103, ao afirmarem os apelantes o seguinte,
:
ipsis litteris
[...] Na ata de audiência constou que a Requerida Lucélia havia
comparecido, mas, na verdade, essa não compareceu, quem assinou
a ata, mesmo não sendo parte no processo, foi a Sra. Jacqueline, que
apenas acompanhou seu marido em audiência.
[...] jamais poderia ter sido considerada válida e regular a suposta
citação da Sra. Jacqueline por ela ter comparecido na audiência de
conciliação [...]
Em que pese também impugnarem a assinatura dela lançada no
instrumento público supramencionado, tenho que esse documento
goza de fé pública nos termos da lei, exigindo-se, assim, a produção
de provas mínimas pela parte interessada.
Todavia, o problema na visão da insurgente, ora utilizado como
fundamento para a invalidade de sua firma no termo conciliatório
supramencionado, não a impediu de recentemente outorgar poderes
em instrumento particular, qual seja, procuração ad judicia aos seus
patronos judiciais (mov. 133).
Portanto, ante as provas e versões apresentadas pelos próprios
recorrentes, tenho não merecer razão à nulidade do termo de
audiência de conciliação de mov. 03, p. 79.
Por consectário, resta suprida a citação processual da ocupante de
Jacqueline Aurida Santos Nogueira Nunes nos autos, ante o seu
Documento eletrônico VDA56240955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:56
Código de Controle do Documento: 49bcdbe1-98d8-4187-bdb7-002299a004be

comparecimento espontâneo em evento processual válido e eficaz, a
dispensar, por consectário, na expedição de carta ou mandado
citatório em face dela no curso da demanda.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à violação dos dispositivos legais mencionados no item
"i", no tocante à irregularidade da citação do cônjuge do recorrente,
conforme decisão do Tribunal
acima transcrita, vê-se, claramente, que
a quo
rever a conclusão do acórdão, nessa hipótese, demandaria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.

O acórdão embargado, de forma clara e explícita, afastou a violação do
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou a respeito da
art. 1.022
validade da citação realizada em audiência, bem como afirmou que rever os
fundamentos do julgado a respeito do tema exigiria um novo reexame das provas dos
autos, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56240955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:56
Código de Controle do Documento: 49bcdbe1-98d8-4187-bdb7-002299a004be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.888.989 / GO
Número Registro: 2025/0098594-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01177276220168090011 11772762
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO ROBERTO NUNES DA SILVA
AGRAVANTE : JACQUELINE AURIDA SANTOS NOGUEIRA NUNES
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO FLORÊNCIO DE MENDONÇA - GO025330
JOÃO VICTOR BRENNER - GO062781
AGRAVADO
: DORA LUCIA DE ARAUJO SILVA
AGRAVADO
: DORISLENE LUCIA DA SILVA MACHADO
AGRAVADO
: WASHINGTON JOSE DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: WELLINGTON BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE FREITAS BARRETO - GO029102
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO ROBERTO NUNES DA SILVA
EMBARGANTE : JACQUELINE AURIDA SANTOS NOGUEIRA NUNES
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FLORÊNCIO DE MENDONÇA - GO025330
Documento eletrônico VDA56642315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:51
Código de Controle do Documento: 09c5fd03-cd81-4227-bce9-93d621f10fc7

JOÃO VICTOR BRENNER - GO062781
EMBARGADO : DORA LUCIA DE ARAUJO SILVA
EMBARGADO : DORISLENE LUCIA DA SILVA MACHADO
EMBARGADO : WASHINGTON JOSE DA SILVA
EMBARGADO : JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR - ESPÓLIO
EMBARGADO : WELLINGTON BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE FREITAS BARRETO - GO029102
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:51
Código de Controle do Documento: 09c5fd03-cd81-4227-bce9-93d621f10fc7